Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA. DESPESAS HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA BENEFICIÁRIA. RECUSA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA, BEM COMO OBTER PRÉVIO CONSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO EM NOME DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora da ação, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 2.877,59, (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e condenou a ré a se abster de realizar atos de cobrança em relação à autora, sob pena de incidir em multa processual, bem como condenou a ré em indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reis).
2. Na origem a autora alega que é beneficiária do plano de saúde Casembrapa, sendo que no dia 23/09/2024, dirigiu-se à emergência do Hospital Santa Helena, devido a suspeita de pneumonia, quando foi admitida com cobertura pelo plano de saúde, ficou internada naquele hospital em UTI por 2 dias, submeteu-se a exames e foi medicada, recebendo alta no dia 25/09/2024. Posteriormente, no dia 21/10/2024 a autora recebeu um e-mail da ré, informando que houve negativa da cobertura por parte do plano de saúde dos custos da internação, motivo pelo qual o atendimento foi revertido para particular.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 74472839). Foram ofertadas contrarrazões no Id 74472845 nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição a respeito da legalidade da cobrança feita pela ré, decorrente do tratamento médico realizado, tendo em vista a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, bem como, acaso comprovada a ilegalidade, se a cobrança manejada, com o protesto do nome da paciente, enseja a condenação a título de dano moral.
5. Em suas razões recursais a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a paciente se beneficiou da prestação do serviço, tendo se responsabilizado pelas despesas no atendimento. Assim, o débito é devido, pois se trata de unidade hospitalar privada e não pública. Afinal o recorrente prestou o serviço médico e cumpriu com as obrigações correlatas, e prevalecendo o entendimento manifestado na sentença, ela não poderá exigir o pagamento da tomadora do serviço, e ainda terá que indenizar a paciente, em virtude de ter realizado a cobrança por um serviço efetivamente prestado. Defende que na situação em que há negativa por parte da operadora do plano de saúde, dá-se a responsabilização do paciente, que deverá arcar com as despesas hospitalares, vez que o hospital não pode cobrar diretamente do plano de saúde, tendo em vista que a relação contratual foi estabelecida entre a paciente e sua operadora do plano de saúde. Defende a inexistência de ato ilícito com aptidão para gerar dano moral, diante da licitude da cobrança, ou alternativamente, a redução do valor fixado.
6. A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como de consumo, vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/9).
7. Tratando-se de paciente cuja internação se deu mediante atendimento pelo plano de saúde, a cobrança pelas despesas médico-hospitalares deve ser dirigida exclusivamente à respectiva operadora do plano de saúde, salvo se a recusa de cobertura por parte da operadora do plano for previamente comunicada ao paciente e sobrevenha a assunção de responsabilidade pelo pagamento por parte deste. Afinal, é direito do consumidor receber informação clara e adequada sobre o serviço ou produto oferecido, havendo também o dever de o fornecedor informar a natureza do serviço prestado, a quantidade, a qualidade e outros dados essenciais para a tomada da decisão a respeito da continuidade da prestação do serviço
8. Sobre o tema cito julgado do TJDFT, acórdão 1982033, processo 0752889-12.2023.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025 in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor elevou o direito à informação e o respectivo dever de informar à condição de validade dos negócios jurídicos celebrado no mercado de massa. Logo, o “consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido” é um standard jurídico que deve ser observado, assegurado e utilizado na interpretação e execução dos contratos no mercado de consumo. A cláusula do contrato de adesão assinado pelo paciente no ato de sua internação no hospital credenciado ou referenciado, e que o equipara à condição de devedor solidário com a operadora do plano de saúde, tem sua validade condicionada ao cumprimento do dever de informação e obtenção expressa de concordância do consumidor acerca de cada serviço que será prestado e sem cobertura pelo convênio”.
9. No caso em apreço, é indevida a cobrança das despesas de internação da paciente, vez que foi internada na condição de beneficiária da Casembrapa (plano de saúde dos empregados da Empraba), e sequer foi informada sobre a recusa de cobertura por parte do seu plano de saúde. Igualmente, o hospital, aqui recorrente, não obteve o consentimento da paciente a respeito da realização dos procedimentos, ou sequer a informou previamente sobre os respectivos custos, violando o dever de informação. Logo, conclui-se pela ilegalidade da cobrança realizada.
10. Sobre o tema, cito ainda precedente desta Terceira Turma Recursal Acórdão 1970747, 0738847-73.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025
11. No que se refere aos danos morais, na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano, tendo em vista o protesto do nome da paciente, por cobrança indevida, com reflexos negativos em seu nome e no crédito, ensejando o dever de reparar. Contudo, o valor fixado na origem mostra-se excessivo, vez que R$ 2.000,00(dois mil reais) mostra-se suficiente para reparar os dissabores experimentados pela recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00(dois mil reais).
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência preponderante.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.